Tribunal: TJDFT
Processo: 0752060-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS REVOGADAS. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA REVISORA DO MPDFT. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS ATÉ DECISÃO DO ÓRGÃO SUPERIOR. CARÁTER AUTÔNOMOS DAS MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO DE RISCO VERIFICADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de reclamação contra a decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal que manteve a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em face de A.V.S., genitor da reclamante.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há motivação idônea para restabelecer as medidas protetivas de urgência em desfavor do genitor da reclamante até a decisão final da Câmara de Coordenação e Revisão do M.P.D.F.T. quanto à promoção de arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa.
III. Razões de decidir:
3. Consoante dispõe o artigo 21, § 2o, da Lei n. 14.344/2022, o juiz poderá determinar a adoção de outras medidas cautelares previstas na legislação em vigor, sempre que as circunstâncias o exigirem, com vistas à manutenção da integridade ou da segurança da criança ou do adolescente, de seus familiares e da noticiante ou denunciante.
4. As medidas protetivas instituídas pela Lei n. 14.344/2022 também são dotadas de autonomia, à semelhança das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, logo, perdurarão enquanto persistir a situação de risco vivenciada pelo menor, sendo descabida sua extinção automática em caso de extinção da punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso, a reclamante relatou à sua genitora que foi vítima de abuso sexual perpetrado por seu genitor, durante o período de visita que estava com ele. Os fatos ocorreram, em tese, quando a criança possuía 4 (quatro) anos de idade e foram ratificados em sede de depoimento especial.
6. Embora o órgão acusatório não tenha vislumbrado lastro probatório mínimo para a propositura da ação penal, a gravidade dos fatos narrados repetidas vezes por criança de tenra idade transparece a necessidade de manter o afastamento em relação a seu genitor, a fim de coibir eventual reiteração delitiva e garantir-lhe a incolumidade físico-psíquica.
7. A manutenção das medidas protetivas de urgência, por ora, deve vincular-se à decisão final do órgão superior do M.P.D.F.T. quanto à promoção de arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, como pretendido pela reclamante.
IV. Dispositivo:
8. Reclamação procedente.